Tribunal: STF
Processo: AI 562459
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MULTA DO ART. 23, III, DA LEI DE
   FALÊNCIAS. NATUREZA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 565/STF. OFENSA AO
   ART. 150, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA.
A
   jurisprudência da Corte é no sentido de que a multa referida no
   art. 23, III da antiga lei de falências tem natureza
   administrativa. Aplica-se, ao caso, portanto, a Súmula
   565/STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.